Tribunal: TJPA
Processo: 0822969-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822969-86.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO COSTA GUERRA, WESSON CLEBER GUIMARAES

APELADO: MARIVALDO DE ALMEIDA DELGADO, GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, GRACY DE JESUS RAMOS DELGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0822969-86.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém/PA – 10ª Vara Cível e Empresarial

APELANTES
: WESSON CLEBER GUIMARÃES; JOÃO COSTA GUERRA

APELADOS
: GRACY DE JESUS RAMOS DELGADO; GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA; MARIVALDO DE ALMEIDA DELGADO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de quotas societárias. Alegação de pagamento integral. Não comprovação. Comprovantes com datas pretéritas à assinatura do contrato e ao vencimento das parcelas ajustadas. Ausência de recibos formais e de vinculação inequívoca ao negócio jurídico discutido. Ônus da prova do autor (art. 373, I, CPC). Cerceamento de defesa não configurado. Livre convencimento motivado do magistrado (arts. 370 e 371 do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de transferência de quotas societárias e de cumprimento de contrato, ao fundamento de que não restou comprovado o pagamento integral do preço ajustado no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da dispensa de produção de prova oral e pericial; (ii) saber se os autores lograram comprovar o pagamento integral do preço previsto no contrato de compra e venda de quotas societárias, a justificar a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e sub-rogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos e indefere diligências reputadas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), cabendo-lhe demonstrar, de forma robusta, o adimplemento integral do preço contratual.

Os comprovantes de pagamento apresentados revelam desconformidade com o cronograma contratual, inclusive com transferências realizadas em datas anteriores à assinatura do contrato e ao vencimento das parcelas ajustadas, inexistindo recibos formais ou documentos que evidenciem a inequívoca vinculação dos valores ao negócio jurídico discutido.

Ausente prova suficiente do pagamento integral, inviável o reconhecimento do cumprimento contratual, da sub-rogação alegada e da obrigação de proceder à transferência das quotas societárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao autor comprovar, de forma inequívoca, o pagamento integral do preço em contrato de compra e venda de quotas societárias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Comprovantes de transferência bancária com datas pretéritas à assinatura do contrato e ao vencimento das parcelas, desacompanhados de recibo ou identificação clara do negócio jurídico, não constituem prova suficiente do adimplemento contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0822969-86.2017.8.14.0301; Recorrentes: Wesson Cleber Guimarães e João Costa Guerra; Recorridos: Gracy de Jesus Ramos Delgado, Gerson Pereira de Oliveira e Marivaldo de Almeida Delgado;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOÃO COSTA GUERRA
e
WESSON CLEBER GUIMARÃES
contra
sentença
proferida nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada em face de
MARIVALDO DE ALMEIDA DELGADO
,
GRACY DE JESUS RAMOS DELGADO
e
GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, na qual se discutiu o
cumprimento de contrato de compra e venda de quotas societárias
e a
transferência de direitos minerários
.

Os autores, ora apelantes, narraram ter celebrado, em
09/06/2016
, um
“Termo de Compromisso”
com os réus
Marivaldo
e
Gracy
, e, posteriormente, firmado
contrato de compra e venda
por meio do qual adquiririam
100% das quotas
da empresa
M. DE A. DELGADO LTDA EPP
, pelo valor de
R$ 50.000,00
, ajustado para pagamento em
cinco parcelas de R$ 10.000,00
. Alegaram, ainda, que o negócio incluiria a
transferência de direitos minerários
vinculados a processos que tramitariam no então DNPM (atual ANM), e que a negociação teria sido operacionalizada por
Gerson Pereira de Oliveira
, indicado como
procurador
dos vendedores, por instrumento público.

Sustentaram que
João Costa Guerra
teria realizado o pagamento integral — e até superior ao pactuado, mencionando o montante de
R$ 59.430,42
— afirmando sub-rogação nos direitos dos demais compradores, com fundamento no
art. 346, I, do Código Civil
.

Requereram, em tutela de urgência e no mérito, que os réus fossem compelidos a providenciar a
alteração contratual
perante a JUCEPA e demais órgãos, com a titularidade de
75%
das quotas para João Guerra e
25%
para Wesson Guimarães, bem como a
transferência dos direitos minerários
para os autores.

O Juízo de origem, em decisão de
28/06/2018
, indeferiu a tutela provisória ao fundamento de insuficiência dos documentos para comprovação imediata das alegações e designou audiência de conciliação; realizada em
09/10/2018
, restou infrutífera.

Em
01/11/2018
, os réus apresentaram contestação, arguindo preliminares de
ilegitimidade passiva
(quanto a Marivaldo e Gracy, por distinção entre pessoa física e jurídica; e quanto a Gerson, por suposta atuação apenas como intermediário/mandatário), além de suscitar
inépcia da inicial
. No mérito, sustentaram, dentre outros pontos, que o contrato não teria sido concluído (pela ausência de assinatura de terceiro mencionado na narrativa negocial) e impugnaram o alegado adimplemento, afirmando que comprovantes indicados pelos autores se refeririam a
outros gastos
relacionados a atividade minerária diversa, e não ao pagamento das quotas, invocando, ainda, previsão contratual de cancelamento em caso de inadimplemento, com pedido de condenação por litigância de má-fé.

Em decisão de
14/04/2020
, foram afastadas as preliminares, reconhecendo-se, em síntese, a vinculação de Marivaldo e Gracy ao negócio por figurarem como sócios e vendedores, e a legitimidade de Gerson por não se restringir a mero mandatário, mas integrar a relação contratual; na sequência, determinou-se manifestação das partes sobre provas. Em
04/11/2020
, fixaram-se como pontos controvertidos:
(1) validade e cumprimento do contrato
e
(2) existência de sub-rogação
. Houve requerimentos probatórios: os réus pediram prova testemunhal (indicando, como testemunha, pessoa mencionada nos autos), e os autores requereram oitiva de testemunha, expedição de ofícios à ANM e realização de perícia.

Em momento posterior, registrou-se resposta da ANM ao ofício, inclusive com informação de ausência de um dos processos em seu banco de dados, e ocorreram movimentações relacionadas à tentativa de perícia (com recusa de profissionais nomeados) e à designação/suspensão de audiência.

Por fim, o magistrado entendeu dispensável a instrução oral e manteve a suspensão da perícia, determinando memoriais finais, que foram apresentados por ambas as partes.

A
sentença
reconheceu, em essência, a
validade do contrato
, mas julgou
improcedentes
os pedidos por entender não comprovado o
pagamento integral
do preço pelos autores — destacando fragilidade dos comprovantes e inexistência de recibos formais emitidos pelos réus/empresa — e, por consequência, afastou a alegada
sub-rogação
, além de não reconhecer fraude contra credores; ao final, concluiu pela improcedência da ação.

Irresignados, os autores interpuseram
apelação
(
Id 28122213
), na qual sustentaram, em síntese:
(i)
a
nulidade
da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que, não obstante requeridas pelas partes e reputadas relevantes à elucidação do adimplemento, não teria sido oportunizada a
oitiva de testemunhas
e tampouco a adequada instrução (invocando, entre outros, os arts.
357, §4º
, e
442
do CPC), especialmente porque a própria sentença teria reconhecido insuficiência probatória;

(ii)
no mérito, apontaram
error in judicando
na valoração da prova documental, afirmando que os autos conteriam comprovantes aptos a evidenciar o pagamento, inclusive transferência de
R$ 19.500,00
(complementada por
R$ 500,00
, totalizando
R$ 20.000,00
), a qual sustentam estar vinculada às duas primeiras parcelas do contrato, por ter sido direcionada à empresa ligada ao réu
Gerson
, que atuou como procurador;

(iii)
reiteraram a tese de que teria havido pagamento integral e até superior ao pactuado, com consequente obrigação dos apelados de efetivar a alteração contratual e transferências correlatas;

(iv)
renovaram a alegação de
sub-rogação
do autor João Guerra nos direitos dos demais compradores; e, ao final, requereram a reforma do decisum, com provimento do recurso (e, em passagens, também postularam o retorno dos autos para instrução, conforme a linha de cerceamento).

Em
contrarrazões
(
Id 28122217
), os apelados suscitaram, preliminarmente, a
deserção
, afirmando que, quando da interposição do recurso, não teria sido juntado comprovante idôneo do preparo, havendo posterior anexação de relatório e suposto comprovante de pagamento com divergências e sem autenticação/sem boleto correspondente, requerendo o
não conhecimento
da apelação, nos termos do art.
1.007
do CPC. Superada a preliminar, pugnam pelo
desprovimento
, sustentando:
(i)
inexistência de cerceamento, por ser lícito ao juiz indeferir provas inúteis/protelatórias, afirmando que a causa seria eminentemente documental e que os autores não demonstraram a imprescindibilidade das provas oral e pericial;
(ii)
manutenção do entendimento sentencial quanto à
ausência de prova do adimplemento
e à insuficiência dos comprovantes para demonstrar destinação específica ao pagamento das quotas; e
(iii)
inviabilidade de
sub-rogação
ante a ausência de comprovação do pagamento integral, ratificando, ainda, fundamentos anteriormente lançados na contestação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se, essencialmente:
(i)
à alegada nulidade por
cerceamento de defesa
(sob o argumento de indeferimento/dispensa de instrução requerida) e,
(ii)
no mérito, à verificação de
adimplemento do preço
no contrato de compra e venda de quotas societárias (e, por consequência lógica, à pretensão de compelir a transferência societária e demais obrigações correlatas, bem como à alegada sub-rogação).

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Não assiste razão aos apelantes.

O Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado e a direção do processo pelo magistrado, que é o
destinatário final da prova
.

No caso concreto, o Juízo a quo julgou a demanda a partir do acervo documental carreado, concluindo que
os documentos trazidos pelos autores não permitiam afirmar, com segurança, o pagamento integral do preço contratual
, notadamente porque os comprovantes não evidenciavam destinação inequívoca ao contrato discutido, nem havia recibos formais.

Tal conclusão, como se verá, decorre de
valoração de prova documental
e do
ônus probatório
atribuído à parte autora.

A instrução oral pretendida (oitiva de testemunhas) não se mostra, no contexto delineado, capaz de suprir a deficiência nuclear apontada na sentença:
a ausência de lastro documental mínimo que vincule, com clareza, cada pagamento às parcelas e datas previstas no instrumento contratual
, sobretudo quando a própria controvérsia envolve a
destinação
dos valores e a existência de operações paralelas.

Dito de outro modo: a nulidade por cerceamento pressupõe demonstração concreta de prejuízo e indispensabilidade da prova indeferida; aqui, a irresignação recursal revela, na verdade, inconformismo com o resultado da valoração probatória.

Outrossim, o juízo de origem anunciou o julgamento antecipado da lide e a parte apelante não se insurgiu contra tal decisão, logo, precluiu seu direito a prova naquele momento.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Mérito: ausência de prova suficiente do pagamento e desconformidade cronológica com o contrato

No mérito, a sentença deve ser
mantida
.

O ponto nodal da lide é o
pagamento integral do preço
ajustado para aquisição das quotas. E, quanto a isso, recai sobre os autores o ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado.

O Juízo de origem enfrentou a questão com fundamentação objetiva e coerente, assentando que os comprovantes apresentados
não se harmonizam
com o próprio cronograma contratual das parcelas, revelando
pagamentos pretéritos
às datas de vencimento, circunstância que fragiliza o nexo de causalidade entre as transferências e o contrato em debate.

A propósito, transcrevo excerto da sentença, com coincidência literal de caracteres, que evidencia precisamente a inconsistência cronológica:

“
Analisando os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 2311716, pág. 3), verifico que há um comprovante de transferência no valor de R$ 19.500,00, realizado em 07/06/2016, tendo como beneficiária a empresa "Lithos Eireli Ltda", que, segundo os autores, seria de propriedade do réu Gerson Pereira de Oliveira.

No entanto, observo que essa transferência foi realizada antes mesmo da assinatura do contrato de compra e venda, datado de 29/06/2016, o que corrobora a tese dos réus de que tal pagamento poderia estar relacionado a outros negócios. Ademais, o contrato previa o pagamento da primeira parcela de R$ 10.000,00 para o dia 10/08/2016, data posterior à referida transferência.

Os demais comprovantes de pagamento não são suficientemente claros quanto à sua destinação específica para o cumprimento do contrato em questão. Não há nos autos recibos formais emitidos pelos réus ou pela empresa, reconhecendo o recebimento dos valores a título de pagamento pelas quotas societárias, o que fragiliza a comprovação do adimplemento contratual pelos autores.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado - o pagamento integral do preço - incumbe aos autores, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo que os autores não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus, pois não há prova robusta de que os valores transferidos foram efetivamente destinados ao pagamento das quotas societárias objeto do contrato.

Assim, não reconheço como comprovado o cumprimento integral da obrigação de pagamento pelos autores.
”

O trecho é suficientemente expressivo: (i) há pagamento
anterior
até mesmo à assinatura do contrato; (ii) o contrato previa vencimento
posterior
(primeira parcela em 10/08/2016); (iii) os demais comprovantes não demonstram destinação específica; (iv) inexiste recibo formal de quitação.

Essa constatação se alinha, de modo direto, com o argumento central que deve prevalecer:
a ordem cronológica dos pagamentos apresentados não condiz com a pactuação
, denotando transferências
pretéritas
às parcelas ajustadas, o que impede reconhecer, com o grau de certeza exigido, que se tratavam de pagamentos do preço das quotas — sobretudo em face da impugnação específica dos réus quanto à vinculação dos valores a outras despesas/negócios.

Portanto, o que se tem é insuficiência probatória: não se trata de simples ausência de “mais provas”, mas de falta de
encadeamento lógico-documental
entre (a) o contrato e suas parcelas/datas e (b) os comprovantes apresentados, os quais se mostram
descolados
do cronograma contratual, inclusive com
pagamentos pretéritos
, além de não conterem a indispensável identificação do negócio (descrição do pagamento, recibo, quitação, declaração do credor, ou outro elemento idôneo).

Sem a demonstração segura do adimplemento, não há como compelir a parte adversa às obrigações consequenciais postuladas (alteração contratual/transferência), nem como acolher, por derivação, a tese de sub-rogação fundada em pagamento que
não se provou
de modo satisfatório.

Em suma, a sentença valorou corretamente o conjunto probatório, aplicou adequadamente o art. 373, I, do CPC e decidiu em conformidade com o que se extrai dos autos.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente
a sentença do Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026